Tribunal: STF
Processo: HC 212724
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Quebra de cadeia de custódia. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Eduardo Mota Ferraz em favor de Marcos Vinícius Inácio de Sá Fortes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 159.794/RJ (evento 20). 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) (evento 12).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA PROVA PELO MAGISTRADO SINGULAR. PREMATURIDADE DA QUESTÃO PERANTE O STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS (TERCEIRO COMANDO PURO). REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA EXORDIAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. 



    1. No caso, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    2. Agravo regimental improvido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, quebra da cadeia de custódia da prova e inidoneidade da fundamentação do decreto prisional. Ressalta que ‘ao encerrar a investigação e indiciar os Réus, a Delegacia de Polícia não anexou aos autos do inquérito e nem remeteu ao Poder Judiciário’ o aparelho celular da vítima com o suposto áudio ‘hipoteticamente enviado pelo paciente no dia do crime’. Sustenta que a autoridade policial manipulou indevidamente elemento de prova. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada ou o deferimento da integralidade das provas requeridas pela defesa técnica. 



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto à alegada quebra de cadeia de custódia, a Corte Superior destacou que “entendo ser prematuro, neste momento, analisar a questão no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a valoração das provas nem sequer foi oportunamente avaliada pelo Magistrado singular”. Logo, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    De outro lado, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    O juízo primevo verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, destacando “os indícios carreados pelo contexto fático do crime convergem para a linha de que os denunciados seriam integrantes de organização criminosa voltada à promoção do tráfico de drogas e atrelada à facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro - TCP. Ademais, há informações dando conta que os denunciados planejaram e executaram, de forma fria e inescrupulosa, a empreitada criminosa pelo simples fato de a vítima ter causado prejuízo financeiro ao grupo no exercício da exploração do tráfico de drogas” (evento 12 - fls. 4). 



    Após a manutenção da prisão pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “o Magistrado singular destacou fundamento concreto à imposição da medida extrema, ao destacar a periculosidade do agente pontuando que a conduta imputada aos acusados consiste em ‘In casu, os indícios carreados pelo contexto fático do crime convergem para a linha de que os denunciados seriam integrantes de organização criminosa voltada à promoção do tráfico de drogas e atrelada à facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro - TCP’” . 



    Na hipótese, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)’ (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse prisma, “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016); “O STF possui o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC 169.311 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019): “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 182.944 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.06.2020); “É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 191.612 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020); “Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de dados telemáticos e investigações, viável é a prisão preventiva (…). A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (HC 196.465, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora